Tribunal: TJES
Processo: 5003754-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003754-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADILSON ROCHA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Apesar da afirmação do agravante de que a notificação de abertura do processo de suspensão do direito de dirigir estaria eivada de vícios, ao menos a princípio, os documentos por ele apresentados não corroboram suas alegações. Afinal, colacionou aos autos apenas cópia do verso da notificação, sem apresentar seu conteúdo, o que poderá ser melhor esclarecido no curso da demanda. Soma-se a isso a cópia da Notificação de Instauração de Procedimento Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir apresentada pelo recorrido em suas contrarrazões, que evidencia a observância aos termos da Resolução Contran nº 723/2018.

2. Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrido, bem como a presunção de veracidade e legitimidade que decorre dos atos administrativos, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5003754-26.2024.8.08.0000

Agravante: Adilson Rocha

Agravado: Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Adilson Rocha contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Venda Nova do Imigrante nos autos da ação anulatória ajuizada em desfavor do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O agravante aduz, em síntese, que (a) a notificação de Instauração de Procedimento Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir expedida em desfavor do agravante não cumpriu os requisitos de validade previstos na Resolução Contran nº 723/2018, uma vez que não possui a identificação do infrator e do órgão de registro do documento de habilitação, não possui a finalidade da notificação e não consta o número do auto de infração, o órgão que aplicou a multa, a placa do veículo, a tipificação da infração e a data da infração; (b) ao analisar a Defesa Prévia protocolada pelo agravante, a Comissão Julgadora do Detran-ES reconheceu que as irregularidades da notificação são suficientes para invalidar o processo administrativo de suspensão, apesar disso, a defesa foi indeferida sob o equivocado argumento que o Detran-ES não possui legitimidade para o julgamento do recurso apresentado pelo agravante; (c) a notificação utilizada pela Junta Administrativa Recursos de Infrações – JARI para “fundamentar” sua decisão não possui qualquer relação com a presente demanda.

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação anulatória de processo administrativo ajuizada em desfavor do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo - DETRAN/ES.

O agravante aduz, em síntese, que (a) a notificação de Instauração de Procedimento Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir expedida em desfavor do agravante não cumpriu os requisitos de validade previstos na Resolução Contran nº 723/2018, uma vez que não possui a identificação do infrator e do órgão de registro do documento de habilitação, não possui a finalidade da notificação e não consta o número do auto de infração, o órgão que aplicou a multa, a placa do veículo, a tipificação da infração e a data da infração; (b) ao analisar a Defesa Prévia protocolada pelo agravante, a Comissão Julgadora do Detran-ES reconheceu que as irregularidades da notificação são suficientes para invalidar o processo administrativo de suspensão, apesar disso, a defesa foi indeferida sob o equivocado argumento que o Detran-ES não possui legitimidade para o julgamento do recurso apresentado pelo agravante; (c) a notificação utilizada pela Junta Administrativa Recursos de Infrações – JARI para “fundamentar” sua decisão não possui qualquer relação com a presente demanda.

Analisando detidamente os autos, em sede de cognição sumária permitida neste momento processual, e sem pretender exaurir o mérito da ação originária, o recorrente não demonstrou a probabilidade do direito invocado.

Apesar da afirmação do agravante de que a notificação de abertura do processo de suspensão do direito de dirigir estaria eivada de vícios, ao menos a princípio, os documentos por ele apresentados não corroboram suas alegações. Afinal, o recorrente colacionou aos autos apenas cópia do verso da notificação, sem apresentar seu conteúdo, o que poderá ser melhor esclarecido no curso da demanda.

Soma-se a isso a cópia da Notificação de Instauração de Procedimento Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir apresentada pelo recorrido em suas contrarrazões, que evidencia a observância aos termos da Resolução Contran nº 723/2018, pois contém nome, qualificação, número do registro, penalidade, prazo de defesa, descrição sucinta da infração com dispositivo legal violado, órgão que aplicou a multa, placa do veículo e data da infração.

Assim, tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrido, bem como a presunção de veracidade e legitimidade que decorre dos atos administrativos, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência é medida que se impõe.

No mesmo sentido é o entendimento desta c. Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – NÃO AFASTADA – PONTUAÇÃO SUFICIENTE PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE MESMO COM O CANCELAMENTO DA INFRAÇÃO MENOS GRAVE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO VERIFICADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em razão da presunção de veracidade e de legitimidade que recai sobre os atos administrativos, ao menos na fase processual em que se encontram os autos na origem, são insuficientes as provas coligadas aos autos para atestar que o veículo não era conduzido pelo agravante a quem é aplicada a penalidade. 2. “O auto de infração é ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, devendo o particular desconstitui-lo por meio de prova de fato diverso ou de algum vício (...)” (TJES, AI 5002589-80.2020.8.08.0000; 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/05/2021). 3. “A via do agravo de instrumento não é hábil a discussão de matérias que envolvam ampla dilação probatória, máxime quando utilizada na fase embrionária da ação originária” (TJES; AI 0000109-11.2020.8.08.0003; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 21/02/2022; DJES 23/03/2022). 4. Quanto à alegação de dupla penalidade sobre o mesmo fato pelo cômputo de duas infrações, uma, por dirigir o veículo com apenas uma das mãos e, outra, por estar segurando ou manuseando o telefone celular, mesmo com o cancelamento da infração menos grave, ainda restam pontos suficientes para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. 5. O perigo de dano não restou devidamente comprovado, visto que o agravante, embora tenha declarado que necessita do uso do veículo para exercer seu labor, não produziu prova alguma nesse sentido. 6. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Agravo de Instrumento nº
5002271-58.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, Data: 16/May/2024)

Por fim, da análise da da decisão proferida pela Comissão Julgadora de Defesa Prévia, denota-se que esta reconheceu, apenas, que as alegadas irregularidades da notificação são suficientes, em tese, para invalidar o processo administrativo de suspensão, deixando de analisar o caso concreto, pois o suposto vício deveria ser submetido à apreciação do DER.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 08/07 a 12/07/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.